Tribunal: TJSP
Processo: 2195009-26.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
res. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2195009-26.2024.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 15/08/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

15/08/2024

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões e contradições não constatadas. Nítido caráter infringente. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.